Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704965-76.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: SAMUA ISAMU DA SILVA SIQUEIRA D E S P A C H O Intime-se o Agravante banco volkswagen s.a. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação da Agravada SAMUA ISAMU DA SILVA SIQUEIRA, tendo em vista o teor da certidão de ID 26586060. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator